Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. BEM NÃO LOCALIZADO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV E VI, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do Código de Processo Civil obsta somente a prolação de tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da sentença. Precedentes.
2. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
3. Ademais, constitui pressuposto da Ação de Busca e Apreensão, bem como dever da instituição financeira autora, indicar o endereço do devedor fiduciário, assim como é dever processual da parte a adoção de medidas a fim de que se viabilize a apreensão do bem, e com isso cumprida a finalidade do procedimento, garantindo a utilidade ou a necessidade da busca e apreensão.
4. Restando evidenciada a realização de todas as diligências possíveis para a citação do réu e localização do bem, e não tendo a credora indicado meios necessários para efetivação das diligências, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e VI, do CPC.
5. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI e VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.